Tribunal: TJES
Processo: 5000016-49.2021.8.08.0060
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-49.2021.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANIL MENDONCA DA SILVA
RECORRIDO: SOLIANO MOLINA DE ABREU
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL INDEFERIDO EM SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000016-49.2021.8.08.0060

Recorrente: IVANIL MENDONCA DA SILV
A

Recorrida: SOLIANO MOLINA DE ABREU

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, por entender que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), uma vez que não havia provas suficientes, como boletim policial, vídeos ou parecer mecânico, e afastou o pedido de prova oral do autor por ele não ter indicado a devida pertinência das testemunhas.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, requerendo, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova oral, seguido de julgamento de improcedência por falta de provas, é contraditório e violou o rito do Juizado. Subsidiariamente, pleiteia pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 4.220,00).

Inicialmente, em relação à alegação de cerceamento de defesa, entendo que a fase instrutória não foi devidamente concluída, com a oportunização à parte recorrente de todos os meios de defesa admitidos em nosso ordenamento jurídico, em especial a produção de prova oral.

A sentença de 1º grau, ao negar a produção de prova oral (depoimento pessoal e testemunhal) requerida pelo autor, e em seguida julgar a ação improcedente por ausência de provas, incide em manifesta contradição e violação ao direito de defesa do recorrente.

Registre-se que a ação versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito, sendo que a identificação do responsável e a dinâmica do sinistro dependem fundamentalmente da prova testemunhal e, eventualmente, do depoimento pessoal das partes.

Em contrapartida, o recorrente demonstrou, desde a inicial, a intenção de ouvir testemunhas que supostamente comprovariam que o recorrido avançou o sinal vermelho. O juízo de origem, na decisão saneadora, fixou como pontos controvertidos a identificação do responsável pelo acidente e a extensão dos danos, temas que seriam plenamente passíveis de prova oral.

A recusa da prova oral, sob a justificativa de que o autor não indicou a pertinência das testemunhas, e o consequente julgamento pela falta de elementos probatórios para formar o convencimento do juiz, configura um vício processual que impede o exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE E CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. Alegação de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado.
Pedido de produção de prova oral formulado na petição inicial e na réplica, para comprovação do comodato e demais pontos controvertidos. Sentença que não reconheceu o comodato e os danos materiais integralmente por ausência de prova suficiente, sem abertura de oportunidade de ouvida de testemunha, como pretendido pelo recorrente. Cerceamento de defesa reconhecido. Recurso provido para designação de audiência de instrução para a produção da prova oral.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007738-32.2023 .8.26.0126 Caraguatatuba, Relator.: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 31/05/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/05/2024)

Portanto, o indeferimento da produção da prova oral, no caso concreto, causou prejuízo à parte recorrente e maculou a sentença por cerceamento de defesa, o que impõe o acolhimento da preliminar e a consequente anulação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
IVANIL MENDONCA DA SILV
A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar para
reconhecer a NULIDADE da sentença objurgada
, bem como dos demais atos processuais praticados após o comando sentencial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Se
m condenação ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)